Tribunal: TJDFT
Processo: 0713961-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713961-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEZAR DE OLIVEIRA NUNES APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por CEZAR DE OLIVEIRA NUNES, em face de sentença proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília O apelado em contrarrazões suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2023 16:01:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador